Tribunal: TJSP
Processo: 1500823-90.2024.8.26.0378
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pela escalada – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder dos bens subtraídos – Consistentes depoimentos da vítima e dos policiais militares – Confissão do acusado em Juízo – Qualificadora bem demonstrada pelas provas oral e pericial – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Conduta de agente reincidente que não pode

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pela escalada – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder dos bens subtraídos – Consistentes depoimentos da vítima e dos policiais militares – Confissão do acusado em Juízo – Qualificadora bem demonstrada pelas provas oral e pericial – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Conduta de agente reincidente que não pode ser considerada irrelevante – Condenação mantida – Pena-base estabelecida acima do mínimo legal com fundamento nos maus antecedentes – Compensação integral entre a circunstâncias agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea – Regime inicial semiaberto adequado, considerada a vida pregressa do réu – Inexistência do senso de responsabilidade necessário à fixação do regime inicial mais brando – Inviabilidade de substituição da pena corporal por penas alternativas ou da suspensão condicional da pena – Vedação legal – Afastamento da condenação à reparação do dano moral – Possibilidade – Inexistência de pedido por parte da acusação ou do interessado – Afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Recurso de apelação parcialmente provido.